Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-51.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ZEVITE DE BRITO ALVES, com o fito reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de n. 033484-48.2021.8.11.0041, manejados em face da AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., indeferiu o pedido liminar com que pretendia o cancelamento da ordem de arresto de grãos de soja, deferida nos autos da Tutela de Urgência Cautelar de n. 1008637-79.2021.8.11.0041 em favor da agravada.
Para tanto, o agravante alega que o arresto ordenado no processo mencionado atinge grãos de sua propriedade, pois recaiu sobre 3.197,08 sacas de soja vinculadas ao Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural, no qual o embargante, ora agravante, figura como credor do executado Sirlandio Filgueira Neves, na quantia de 7.000 sacas de soja de 60kg, referente à safra 2020/2021, com vencimento em 27/05/2021.
Pondera que é o exclusivo proprietário dos grãos em questão, em face do contrato de arrendamento firmado entre o agravante e o executado Sirlandio Filgueira Neves, o qual encontra-se inadimplente com as suas obrigações.
Afirma que o crédito cobrado pela agravada não tem preferência sobre o seu, pois amparado em contratos de compra e venda de soja da safra 2020/2021, razão pela qual a ordem de arresto da quantia de 191.825 kg de soja, equivalente a quantia de 3.197,08 sacas do grão, deve ser imediatamente desconstituída.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, ao menos em sede de cognição sumária, não há prova suficiente nos autos que indique, com segurança, que os grãos arrestados nos autos da medida cautelar proposta pela agravada estão vinculados ao contrato de arrendamento firmado entre o agravante e o executado Sirlandio Filgueira Neves, como quer fazer crer o requerente.
Em casos como esse, faz-se necessário a exercício do contraditório, a fim de se evitar o manejo desnecessário dos grãos exigidos pelo agravante.
Não bastasse, a tutela pretendida tem contornos satisfativos, o que afronta o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.